Tribunal: STF
Processo: RE 415454
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-08
Data de publicação: 2007-02-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSTO PELO INSTITUTO NACIONAL
   DO SEGURO SOCIAL (INSS), COM FUNDAMENTO NO ART. 102, III, "A", DA
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DOS
   JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: PENSÃO POR
   MORTE (LEI Nº 9.032, DE 28 DE ABRIL DE 1995).
1. No caso
   concreto, a recorrida é pensionista do INSS desde 04/10/1994,
   recebendo através do benefício nº 055.419.615-8, aproximadamente
   o valor de R$ 948,68. Acórdão recorrido que determinou a revisão
   do benefício de pensão por morte, com efeitos financeiros
   correspondentes à integralidade do salário de benefícios da
   previdência geral, a partir da vigência da Lei no 9.032/1995.
2. Concessão do referido benefício ocorrida em momento anterior
   à edição da Lei no 9.032/1995. No caso concreto, ao momento da
   concessão, incidia a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.
3.
   Pedido de intervenção anômala formulado pela União Federal nos
   termos do art. 5º, caput e parágrafo único da Lei nº 9.469/1997.
   Pleito deferido monocraticamente por ocorrência, na espécie, de
   potencial efeito econômico para a peticionária (DJ 2.9.2005).
4.
   O recorrente (INSS) alegou: i) suposta violação ao art. 5o, XXXVI,
   da CF (ofensa ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido);
   e ii) desrespeito ao disposto no art. 195, § 5o, da CF
   (impossibilidade de majoração de benefício da seguridade social
   sem a correspondente indicação legislativa da fonte de custeio
   total).
5. Análise do prequestionamento do recurso: os
   dispositivos tidos por violados foram objeto de adequado
   prequestionamento. Recurso Extraordinário conhecido.
6.
   Referência a acórdãos e decisões monocráticas proferidos quanto
   ao tema perante o STF: RE (AgR) no 414.735/SC, 1ª Turma, unânime,
   Rel. Min. Eros Grau, DJ 29.4.2005; RE no 418.634/SC, Rel. Min.
   Cezar Peluso, decisão monocrática, DJ 15.4.2005; e RE no
   451.244/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, decisão monocrática, DJ
   8.4.2005.
7. Evolução do tratamento legislativo do benefício da
   pensão por morte desde a promulgação da CF/1988: arts. 201 e 202
   na redação original da Constituição, edição da Lei no 8.213/1991
   (art. 75), alteração da redação do art. 75 pela Lei no 9.032/1995,
   alteração redacional realizada pela Emenda Constitucional no 20,
   de 15 de dezembro de 1998.
8. Levantamento da jurisprudência do
   STF quanto à aplicação da lei previdenciária no tempo.
   Consagração da aplicação do princípio tempus regit actum quanto
   ao momento de referência para a concessão de benefícios nas
   relações previdenciárias. Precedentes citados: RE no 258.570/RS,
   1ª Turma, unânime, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 19.4.2002; RE
   (AgR) no 269.407/RS, 2ª Turma, unânime, Rel. Min. Carlos Velloso,
   DJ 2.8.2002; RE (AgR) no 310.159/RS, 2ª Turma, unânime, Rel. Min.
   Gilmar Mendes, DJ 6.8.2004; e MS no 24.958/DF, Pleno, unânime,
   Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1o.4.2005.
9. Na espécie, ao
   reconhecer a configuração de direito adquirido, o acórdão
   recorrido violou frontalmente a Constituição, fazendo má
   aplicação dessa garantia (CF, art. 5o, XXXVI), conforme
   consolidado por esta Corte em diversos julgados: RE no 226.855/RS,
   Plenário, maioria, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 13.10.2000; RE no
   206.048/RS, Plenário, maioria, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/
   acórdão Min. Nelson Jobim, DJ 19.10.2001; RE no 298.695/SP,
   Plenário, maioria, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 24.10.2003;
   AI (AgR) no 450.268/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Sepúlveda
   Pertence, DJ 27.5.2005; RE (AgR) no 287.261/MG, 2ª Turma, unânime,
   Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 26.8.2005;  e RE no 141.190/SP,
   Plenário, unânime, Rel. Ilmar Galvão, DJ 26.5.2006.
10. De
   igual modo, ao estender a aplicação dos novos critérios de
   cálculo a todos os beneficiários sob o regime das leis anteriores,
   o acórdão recorrido negligenciou a imposição constitucional de
   que lei que majora benefício previdenciário deve, necessariamente
   e de modo expresso, indicar a fonte de custeio total (CF, art.
   195, § 5o). Precedente citado: RE no 92.312/SP, 2ª Turma, unânime,
   Rel. Min. Moreira Alves, julgado em 11.4.1980.
11. Na espécie,
   o benefício da pensão por morte configura-se como direito
   previdenciário de perfil institucional cuja garantia corresponde
   à manutenção do valor real do benefício, conforme os critérios
   definidos em lei (CF, art. 201, § 4o).
12. Ausência de violação
   ao princípio da isonomia (CF, art. 5o, caput) porque, na espécie,
   a exigência constitucional de prévia estipulação da fonte de
   custeio total consiste em exigência operacional do sistema
   previdenciário que, dada a realidade atuarial disponível, não
   pode ser simplesmente ignorada.
13. O cumprimento das políticas
   públicas previdenciárias, exatamente por estar calcado no
   princípio da solidariedade (CF, art. 3o, I), deve ter como
   fundamento o fato de que não é possível dissociar as bases
   contributivas de arrecadação da prévia indicação legislativa da
   dotação orçamentária exigida (CF, art. 195, § 5o). Precedente
   citado: julgamento conjunto das ADI´s no 3.105/DF e 3.128/DF,
   Rel. Min. Ellen Gracie, Red. p/ o acórdão, Min. Cezar Peluso,
   Plenário, maioria, DJ 18.2.2005.
14. Considerada a atuação da
   autarquia recorrente, aplica-se também o princípio da preservação
   do equilíbrio financeiro e atuarial (CF, art. 201, caput), o qual
   se demonstra em consonância com os princípios norteadores da
   Administração Pública (CF, art. 37).
15. Salvo disposição
   legislativa expressa e que atenda à prévia indicação da fonte de
   custeio total, o benefício previdenciário deve ser calculado na
   forma prevista na legislação vigente à data da sua concessão. A
   Lei no 9.032/1995 somente pode ser aplicada às concessões
   ocorridas a partir de sua entrada em vigor.
16. No caso em
   apreço, aplica-se o teor do art 75 da Lei 8.213/1991 em sua
   redação ao momento da concessão do benefício à recorrida.
17.
   Recurso conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido.